Tribunal: TJDFT
Processo: 0001525-40.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0001525-40.2013.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ANTONIO GOMES FILHO D E S P A C H O Vistos etc. Trata-se de rejulgamento de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL e de remessa necessária contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por ANTONIO GOMES FILHO em desfavor do ente público mencionado, “confirmou a decisão que antecipou os efeitos da tutela e julgou procedente o pedido para condenar o DISTRITO FEDERAL a fornecer à parte autora o medicamento TEMODAL (TEMOZOLOMIDA) 100mg, por período indeterminado, nos termos da prescrição médica contemporânea e enquanto perdurar o tratamento”. A decisão supra restou mantida em sede de apelação (ID 12506345), o que motivou a interposição de embargos de declaração, que foram desprovidos nos termos do decisum de ID 12506351. Interpostos recurso especial e recurso extraordinário, estes tiveram seu processamento indeferido (ID 12506358), tendo o DISTRITO FEDERAL interposto agravo nos recursos em menção. O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo em recurso especial (ID 12506365), cuja decisão transitou em julgado em 14/8/2015 (ID 12506365 - Pág. 12). O agravo em recurso extraordinário foi conhecido e, considerando que a matéria tratada no feito correspondia ao discutido no RE no 566.471, Tema no 6 do Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida, foi determinado o retorno dos autos a este TJDFT para cumprimento do art. 543-B do Código de Processo Civil. Publicado o acórdão no RE no 566.471 (Tema no 6/STF), os autos retornaram a este Órgão Julgador, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC. É o relatório. A presente lide versa sobre o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, para o tratamento da enfermidade da parte demandante, a ser fornecido pelo Poder Público. Vale registrar que o Supremo Tribunal Federal – STF concluiu, em setembro/2024, o julgamento dos temas de repercussão geral no 1.234 (RE no 1.366.243) e no 6 (RE no 566.471), nos quais foram discutidos a competência e os requisitos para as demandas que tratam sobre fornecimento de medicamentos pelo Poder Público. No julgamento do Tema no 1.234, o STF homologou três acordos firmados entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios a respeito de definição, competência e custeio de medicamentos incorporados e não incorporados ao SUS, tendo aprovado a Súmula Vinculante no 60, segundo a qual: O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243). No julgamento do Tema no 6, o STF definiu os requisitos para o fornecimento de medicamentos não incluídos nas listas de dispensação do SUS, além de ter aprovado a Súmula Vinculante no 61, que assim estabelece: A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471). Repise-se que foram fixadas as seguintes teses no Tema no 6: “1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1.234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS” Visto isso, há que se ponderar que, por meio do julgamento do precedentes em questão, a Suprema Corte estabeleceu critérios rigorosos para a concessão judicial de medicamentos que devem ser observados pelos demais órgãos do Poder Judiciário, de forma imediata, no julgamento de demandas que envolvam o fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA e não incorporados ao SUS. No presente caso, consoante se extrai do relatório médico acostado ao ID 12506311, o apelado é portador de tumor cerebral, com indicação de tratamento quimioterápico adjuvante com TEMODAL (TEMOZOLOMIDA), conforme prescrição médica, de forma urgente, em razão do risco de recidiva tumoral, comprometendo a qualidade de vida do paciente. Veja-se que o apelado requereu o medicamento administrativamente em 17/12/2012, em observância ao documento de ID 12506311 - Pág. 6, porém não lhe foi dispensado o fármaco de que necessitava, motivo pelo qual referido pedido foi reiterado por meio da Defensoria Pública em 4/3/2013 (ID 12506311 - Pág. 7 a 8). De acordo com o Despacho no 6 da Procuradoria do Meio Ambiente, Saúde, Patrimônio Urbanístico e Imobiliário, juntado pelo apelante no (ID 12506321), o medicamento pleiteado possui registro na ANVISA, mas não é padronizado na Relação de Medicamentos do DF – REME/DF nem na Relação Nacional de Medicamentos – RENAME/2012, além disso, não existe protocolo clínico no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do DF – SES/DF nem no âmbito do Ministério da Saúde. Em que pese a ausência de padronização, não há óbice quanto à prescrição de tratamento de quimioterapia com TEMOZOLOMIDA. Veja-se: “O medicamento pleiteado é alvo de Nota Técnica do Ministério da Saúde. A Nota afirma que ‘não há demonstração de eficácia comparativa superior, ou melhor, tolerância, que os citados tratamentos de uso consagrado. Contudo, tais procedimentos não implicam a indicação ou restrição ao uso de qualquer medicamento antineoplásico em específico, não havendo óbice se prescrever e receber quimioterapia com Temozolomida, se esta for a opção terapêutica recomendada pela equipe médica para seu caso, segundo protocolo institucional. A partir do momento em que um estabelecimento de saúde é credenciado e habilitado para prestar assistência oncológica pelo SUS, a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento antineoplásico é desse estabelecimento’.” – destacamos. Tal fato foi corroborado pela manifestação do Ministério da Saúde acerca da Temozolomida na Terapia de Tumores cerebrais acostada no ID 12506321. Também constou do Despacho no 6 retromencionado que “[d]e acordo com a bula do medicamento e com Protocolos Clínicos reconhecidos; o medicamento pleiteado está corretamente indicado para a condição do autor, sendo a primeira escolha”. Repise-se que a Comissão Permanente de Protocolos de Atenção à Saúde da SES/DF, no Protocolo de Atenção à Saúde relacionado ao uso de Temozolomida no câncer do sistema nervoso central, afirmou uma maior sobrevida dos pacientes tratados com o referido medicamento (ID 12506341) Acrescento que, em 2020, houve atualização das Diretrizes Diagnósticas e terapêuticas – DDT para Tumor Cerebral Adulto, aprovada pela Portaria Conjunta no 7/2020 da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde e da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde, ambas do Ministério da Saúde, após Relatório de Recomendação no 521/2020 da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC, em que foi reconhecida a existência de vantagem terapêutica na utilização do fármaco em questão associada à radioterapia. Nesse contexto, considerando que a primeira das orientações constantes dos precedentes vinculantes retrocitados refere-se à necessidade de o magistrado examinar se: a) existe pedido de incorporação do medicamento em curso perante a Conitec; ou b) se existe tal pedido e foi negado; ou c) se nunca houve pedido de incorporação do medicamento em questão, além de analisar a negativa de fornecimento na via administrativa, sob pena de nulidade do ato jurisdicional, vislumbra-se a necessidade de se emitir ofício ao Ministério da Saúde, a fim de que forneça eventuais elementos do trâmite administrativo a respeito da incorporação do fármaco TEMOZOLOMIDA para o tratamento de Tumor Cerebral Adulto pela CONITEC, com a finalidade de examinar a legalidade e os motivos determinantes para tal decisão, se existente. Além disso, também se verifica a necessidade de se intimar a parte autora, a fim de que possa demonstrar, com suporte na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. Vale ressaltar que, nos termos fixados no julgamento do Tema no 1.234 e do Tema no 6, não se mostra suficiente a alegação de necessidade do medicamento, ainda que apontada em relatório médico, sendo imprescindível a demonstração de que “a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise” (id.). Por fim, também restou decidido naquele julgamento que os entes federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, irão implementar uma plataforma nacional “que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial”, determinando que, “até que a plataforma esteja disponível, o juiz deverá pedir ao poder público que explique por que o medicamento não foi fornecido” (id.). Diante desse cenário, conclui-se ser necessário, também, intimar o Distrito Federal, a fim de que esclareça os motivos que ensejaram a manutenção do indeferimento do medicamento solicitado pela parte demandante, mesmo diante da atualização das Diretrizes Diagnósticas e terapêuticas – DDT para Tumor Cerebral Adulto, aprovada pela Portaria Conjunta no 7/2020 retromencionada. Assim, com fulcro nos poderes conferidos ao Relator nos arts. 932, 933 e 938 do CPC, determino à Secretaria que: 1) Oficie ao Ministério da Saúde, para que, no prazo razoável de 30 (trinta) dias, esclareça e preste informações acerca da tramitação do pedido de incorporação do medicamento TEMOZOLOMIDA (para o tratamento de Tumor Cerebral Adulto) pela CONITEC; 2) Intime a parte autora, por Oficial de Justiça no endereço constante do ID 70711300, para que, no prazo comum de 30 (trinta) dias, demonstre, com amparo na Medicina Baseada em Evidências, a eficácia do medicamento pleiteado e a inexistência de substituto no SUS, nos moldes acima delineados; e 3) Intime o Distrito Federal, para que, no prazo comum de 30 (trinta) dias, esclareça os motivos que ensejaram a manutenção do indeferimento do fármaco à parte autora, mesmo diante da atualização das Diretrizes Diagnósticas e terapêuticas – DDT para Tumor Cerebral Adulto. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de abril de 2025. Des. ALFEU MACHADO Relator